Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-92.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001066-92.2015.8.14.0076

APELANTE: NAZARENO DO SOCORRO SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Reconhecimento de prescrição da pretensão retroativa. Reconhecimento de ofício. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que impôs ao réu pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, incisos I e IV, do CTB), em razão de acidente com vítima fatal decorrente de imprudência na condução de motocicleta sem habilitação.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição retroativa, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória

III. Razões de decidir

3. A pena aplicada em concreto (2 anos e 8 meses) impõe prazo prescricional de 8 anos (CP, art. 109, IV).

4. A denúncia foi recebida em 03.08.2015, e a sentença publicada em 15.05.2024, ultrapassando o prazo legal.

5. A sentença transitou em julgado para a acusação, sendo aplicável a prescrição retroativa.

6. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do réu declarada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da prescrição retroativa impõe-se quando, decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sendo a pena aplicada inferior a 4 anos e inexistente causa interruptiva válida posterior ao marco inicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV; 110, § 1º; 117, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NAZARENO DO SOCORRO SOUZA CORREA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção em regime aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e imitação de fim de semana, com suspensão da CNH pelo mesmo período,
pela prática do crime capitulado no
art. 302, parágrafo único, incisos I e IV, do CTB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 26.02.2015, por volta das 17h, o acusado exercia atividade de mototaxista, conduzindo uma motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quando aceitou realizar um "frete", levando como passageiro a vítima Antônio Chaves Vinagre. Na ocasião, o acusado apanhou a vítima no acostamento da pista da Alça Viária, momento em que adentrou de forma abrupta e negligente na via, sem a devida observância do tráfego, especialmente quanto à aproximação de veículos que trafegavam no mesmo sentido. A conduta resultou em colisão com o veículo conduzido por Fabiano dos Santos. Apurou-se que a culpa do acidente recaiu sobre o acusado, que, ao ingressar de forma imprudente na pista, não observou a aproximação do automóvel, o qual trafegava em velocidade compatível com as condições da via e em sua mão de direção. Em decorrência do impacto, a vítima Antônio Chaves Vinagre sofreu graves lesões e foi a óbito ainda no local do acidente.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega, em síntese:

(i) nulidade da sentença pela ausência de gravação audiovisual da audiência de instrução
, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente por se tratar de réu analfabeto;

(ii) não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, embora preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP;

(iii) valoração indevida do depoimento da testemunha Regiane Manuela de Souza Duarte
, esposa do condutor do veículo envolvido na colisão;

(iv) existência de erro material no laudo pericial
, que aponta como condutor da motocicleta pessoa diversa do réu;

(v) fragilidade e incongruência das provas, requerendo-se, em razão disso, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais. Contudo, requer seja apreciada a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal por força da prescrição.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, conforme bem observado pelo
dominus litis,
em suas contrarrazões, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Cumpre salientar que, embora o Juízo a quo tenha consignado na sentença que o recebimento da denúncia ocorreu em 26.08.2016 (conforme decisão constante do ID 23404486), é necessário esclarecer que referido ato representa, em verdade, mera ratificação formal do recebimento anteriormente realizado no ID nº 23404485, em 03.08.2015. Para fins de delimitação do marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do CPB, considera-se como data efetiva do recebimento da denúncia o momento em que o juízo, após o oferecimento da peça acusatória e antes da citação do réu e da apresentação da resposta à acusação, profere decisão judicial expressa acolhendo a acusação, instaurando validamente a ação penal.

Assim, observa-se que,
entre a data da prolação da sentença (15.05.2024), sob ID nº 23404503, e a data do recebimento da denúncia (03.08.2015), sob ID nº 23404485, passou-se pouco mais de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante NAZARENO DO SOCORRO SOUZA CORREA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os art. 109, inciso IV, todos do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025